Tribunal: STF
Processo: ADI 1328
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-31
Data de publicação: 1995-08-31

Ementa:
EMENTA: - Relevância da impugnação, perante o inciso XVI do
art.  37 da  Constituição Federal, do  paragrafo único  do art. 50 da
Constituição  do  Estado de  Alagoas,  na  parte onde  se  exclui, da
vedação  de acumulação  remunerada, a  consideração dos  proventos de
inatividade.
          Precedente do Supremo Tribunal: RE 163.204 (sessão plenaria
de 9-11-94, D.J. de 31-3-95).
          Pedido cautelar parcialmente deferido.